Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-97.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE RISCO ESPECÍFICO. RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID 24380062).

3. A autora interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré na obrigação de restituir em dobro o valor cobrado pela requerida, a título de multa prevista em contrato de seguro, além de indenização por danos morais.

4. Aduz, em apertada síntese, que celebrou com a ré contrato de seguro de veículo, marca HYUNDAI I30, placa FNL 5158/DF, com objetivo de garantir a reparação de eventuais danos causados ao seu veículo.

5. Afirma que, em 04/01/2020, seu veículo foi atingido por uma árvore quando estava parado em estacionamento público.

6. Assevera que foi cobrada uma multa correspondente a duas vezes o valor da participação obrigatória do associado, multa essa aplicada nos casos em que o segurado se envolve em mais de um acidente de trânsito no prazo de 12 meses.

7. Questiona a aplicação da referida multa, ao argumento de que o primeiro acionamento decorreu de acidente de trânsito (colisão com outro veículo na data de 19/09/2019), enquanto o segundo acionamento corresponde a evento da natureza.

8. Alega que a prestadora de serviço redigiu contrato de adesão em termos não claros, com recorrentes erros de português por todo o documento.

9. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

10. O contrato de seguro se norteia pela ideia de mutualismo, de divisão dos riscos e custos entre os contratantes, o que implica no afastamento de interpretação que redunde em assunção de riscos que não estejam previamente acordados, sob pena de gerar desiquilíbrio atuarial do grupo de segurados.

11. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil).

12. O art. 765 do Código Civil consagra o dever de informar, que deriva da boa fé-objetiva, não bastando a mera possibilidade de informação ao consumidor. Nesse contexto, necessária a adoção de redação clara e objetiva acerca dos termos do contrato celebrado, sobretudo nas hipóteses que tratam de cláusulas limitativas do direito do segurado.

13. Lado outro, “Imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação, que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.” (Acórdão 1337787, 07139590420198070020, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.).

14. Assim, ainda que a atividade desenvolvida pela associação recorrida não pudesse ser considerada tipicamente como objeto de contrato de seguro (caso a pessoa jurídica não estivesse legalmente autorizada para tanto), encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III do CDC).

15. As partes celebraram contrato de proteção veicular para o automóvel marca HYUNDAI I30, placa FNL 5158/DF, que, em 04/01/2020, foi atingido por uma árvore, quando estava parado em estacionamento público.

16. No caso concreto, o item 2.4 do Regulamento da empresa dispõe que: “2.4 - Caso o associado ou o veículo cadastrado no PPA se envolva em mais de 1 (um) evento, acidente de trânsito no período de 12 (doze) meses, haverá incidência de multa correspondente a duas vezes o valor da participação obrigatória do associado JÁ NO SEGUNDO ACIONAMENTO conforme item 7 referente a participação do associado.”.

17. Pela leitura da claúsula 2.4 verifica-se que a multa ali prevista, correspondente a duas vezes o valor da participação obrigatória, deve incidir caso o associado ou o veículo cadastrado se envolva em mais de 1 (um) evento, caracterizado como acidente de trânsito, no período de 12 (doze) meses.

18. A menção expressa ao termo “acidente de trânsito” logo após a palavra “evento”, separados apenas por uma vírgula, denota que a cláusula foi redigida para especificar qual o evento, dentre todos aqueles mencionados no referido regulamento (tais como: roubo, furto qualificado, colisão, capotamento, eventos da natureza e incêndio – cláusula 4), obrigaria a associada a pagar multa correspondente a duas vezes o valor da participação obrigatória, em caso de ocorrência por mais de uma vez no período de 12 (doze) meses.

19. Se a cláusula pretendesse abarcar qualquer evento ocorrido ao logo dos 12 meses, inclusive o aludido “evento da natureza”, não teria indicado expressamente um tipo de evento, qual seja, acidente de trânsito, mas sim traria de forma genérica a palavra “evento”, de modo a englobar as várias hipóteses elencadas no contrato de adesão.

20. Portanto, revela-se abusiva a aplicação da referida multa, pois no período de 12 meses o veículo se envolveu em apenas um acidente de trânsito, ocorrido em 19/09/2019. O fato do veículo ter sido atingido por uma árvore, em 04/01/2020, por certo, não pode ser caracterizado como acidente de trânsito, que pressupõe a utilização das vias públicas para fins de circulação (art. 1o, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro), sobretudo quando existe previsão contratual que trata especificamente do risco em que se amolda o caso dos autos, isto é, evento da natureza.

21. Assim, a demandante faz jus à devolução da quantia desembolsada a título de multa, em razão da aplicação da cláusula 2.4 do Regulamento de ID 24023166, Pág. 4.

22. Não obstante, a cobrança da multa foi embasada em avença celebrada entre as partes. Portanto, o recorrido exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.

23. Por fim, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora, posto que não restou comprovada que a recorrente tenha suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.

24. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a restituir a quantia de R$ 3.789,24 (três mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), corrigida pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a contar da citação.

25. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.